Tribunal: CARF
Processo: 10120.012758/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.012758/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.973 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA HS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
DIRF APRESENTADA PELA FISCALIZADA. IRRF. DÉBITOS EM
ABERTO E NÃO CONFESSADOS EM DCTF. PROCEDIMENTO FISCAL
DE REVISÃO INTERNA OU AUDITORIA INTERNA DE DECLARAÇÃO.
INTIMAÇÃO
FISCAL
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
PAGAMENTOS DO IRRF APÓS INTIMAÇÃO FISCAL. PERDA DA
ESPONTANEIDADE FISCAL. LANÇAMENTO DO IMPOSTO COM
MULTA DE OFÍCIO.
No procedimento de revisão interna de declaração ou auditoria interna inexiste
Termo de Início de Fiscalização, mas tão-somente, quando necessário,
intimação fiscal para prestar esclarecimentos.
Na data de ciência da intimação fiscal para prestar esclarecimentos, o
contribuinte perde a espontaneidade fiscal.
Assim, os pagamentos efetuados de débitos não confessados em DCTF ou a
apresentação de DCTF retificadora para inclusão de débitos, tudo efetuado
após a ciência da intimação fiscal que inaugurou o procedimento de revisão
interna ou auditoria interna, não têm o condão de afastar a constituição do
crédito tributário com imposição de multa de ofício, pois são atos que foram
praticados pelo contribuinte quando ele já havia perdido a espontaneidade
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.012758/2008-43
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.973 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012758/2008-43

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília - DF, através do acórdão 03-29.837, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Em 25/09/2009, quando da conclusão do procedimento de revisão interna de
declaração – DIRF 2007, ano-calendário 2006 (Programa de Fiscalização denominado
DIRF x DARF), foi lavrado contra a interessada Auto de Infração do IRRF, cujo
crédito tributário perfaz o montante de R$ 41.798,81, assim discriminado:
EXAÇÃO
FISCAL
ANO-CAL PRINCIPAL
(R$)
JUROS DE
MORA
(calculados até
25/09/2008)
MULTA DE
OFÍCIO 75%
TOTAL
IRPJ
(fls.46/56)
2006
21.065,77
4.933,77
15.799,27
41.798,81
INFRAÇÃO IMPUTADA: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
TRABALHO ASSALARIADO - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE DO ANO-CALENDÁRIO 2006, DOS MESES 01 A 12/2006.
Descrição dos fatos, em síntese:
A autuada foi selecionada para ser fiscalizada no Programa DIRF x DARF, ano-
calendário 2006 (DIRF 2007), tendo em vista a insuficiência de recolhimentos do
IRRF, fato constatado quando do batimento dos valores informados na Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, com o somatório dos valores recolhidos
por meio de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais – DARF. Que no curso
da fiscalização, ficou constatado, ainda, que a fiscalizada efetuou recolhimentos do
IRRF, no código 0561 (rendimentos de trabalho assalariado), relativos ao ano-
calendário 2006, no dia 22/09/2008, após o recebimento das Intimações Fiscais no
214/2008, 215/2008 e 216/2008. Portanto, o sujeito passivo, em referência, já se
encontrava sob procedimento de ofício, quando efetuou os recolhimentos do IRRF,
relativos aos período retromencionado. Em razão disso, foi lançada de ofício pela
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.973 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012758/2008-43

fiscalização, a diferença do IRRF, no código 0561, apurada no início do procedimento
fiscal. Ainda, foi formalizada Representação Fiscal processo no 10120.012758/2008-
43.
Enquadramento legal: RIR/99, arts. 620, 621, 625, 626, 636, 637, 641 a 646, c/c
Lei 9.887/99, art.1o.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
O sujeito passivo tomou ciência do Autos de Infração por via postal em
30/09/2008, conforme Aviso de Recebimento - AR (fl. 58); apesentou impugnação em
30/10/2008 (fls. 62/64), juntando, ainda, os documentos de fls. 65/97.
O sujeito passivo, ainda, foi intimado a efetuar a regularização de sua
representação processual nos autos, procedendo como solicitado (fls. 117/131).
Consta, em síntese, da impugnação:
1 – Que – conforme narrado no Auto de Infração – a defendente efetuou os
pagamentos do IRRF em aberto no dia 22/09/2006, apresentando à fiscalização os
comprovantes de recolhimentos em 23/09/2006 (fls. 09/15 e 27/39); que, entretanto, o
Agente do fisco – alegando que os pagamentos deram-se após o início da fiscalização
(desconsiderou esses pagamentos) - lançou esses valores do principal que foram
objeto de pagamento no curso do procedimento fiscal, impondo ainda multa de ofício
e juros de mora.
2) Que, antes do recolhimento do IRRF, não havia procedimento fiscal contra
autuada; que o Agente do fisco considerou que o procedimento de fiscalização já
havia sido instaurado em razão de uma notificação para apresentação de documentos
feita anteriormente; que, contudo, o procedimento anterior referia-se apenas a uma
intimação para cumprimento de obrigação acessória, ou seja, entrega de documentos
relativos às informações constantes da indigitada DIRF 2007, ano-calendário 2006, e
comprovação dos pagamentos; que, sendo assim, não se pode considerar que havia
iniciado o procedimento de fiscalização para lançamento de ofício, antes da entrega da
documentação por parte da fiscalizada; que o procedimento de fiscalização somente
teria iniciado após a entrega da documentação por parte da defendente. Por isso, pediu
que seja declarada a inconsistência do lançamento fiscal.
3) Que caso – se considera que - os pagamentos tenham sido realmente
efetuados após o início do procedimento de fiscalização, que sejam aproveitados os
pagamentos efetuados (compensação), para quitação de parte dos valores lançados de
ofício, intimando-se o contribuinte para recolher a diferença no prazo legal com
redução da multa de ofício, ou com a ressalva para que seja oportunizado o
parcelamento da diferença de débito ainda existente, com o devido desconto da multa
de ofício.
Por fim, protesta o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito,
requerendo, ainda, desde já a produção de outras provas documentais além das já
juntadas, e provas pericial e testemunhal, nos termos da lei processual.

Da decisão da DRJ:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.973 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012758/2008-43

Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
DIRF APRESENTADA PELA FISCALIZADA. IRRF. DÉBITOS EM
ABERTO E NÃO CONFESSADOS EM DCTF. PROCEDIMENTO FISCAL
DE REVISÃO INTERNA OU AUDITORIA INTERNA DE DECLARAÇÃO.
INTIMAÇÃO FISCAL PARA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
PAGAMENTOS DO IRRF APÓS INTIMAÇÃO FISCAL. PERDA DA
ESPONTANEIDADE FISCAL. LANÇAMENTO DO IMPOSTO COM
MULTA DE OFÍCIO.
No procedimento de revisão interna de declaração ou auditoria interna inexiste
Termo de Início de Fiscalização, mas tão-somente, quando necessário,
intimação fiscal para prestar esclarecimentos.
Na data de ciência da intimação fiscal para prestar esclarecimentos, o
contribuinte perde a espontaneidade fiscal.
Assim, os pagamentos efetuados de débitos não confessados em DCTF ou a
apresentação de DCTF retificadora para inclusão de débitos, tudo efetuado
após a ciência da intimação fiscal que inaugurou o procedimento de revisão
interna ou auditoria interna, não têm o condão de afastar a constituição do
crédito tributário com imposição de multa de ofício, pois são atos que foram
praticados pelo contribuinte quando ele já havia perdido a espontaneidade
fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PROTESTO PELA JUNTADA DE
DOCUMENTOS. PEDIDO REJEITADO.
Para que seja deferido o pedido de diligência, perícia, produção ou juntada de
outras provas, o requerimento deve, além de demonstrar com fundamentos a
sua necessidade, ser formulado em consonância com o inciso IV e § 1o artigo
16 do Decreto no 70.235/72.
Lançamento Procedente

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos a sua decisão final:
PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS EM DIREITO
ADMITIDAS
Todas as provas necessárias à resolução da lide já constam dos autos. Não há
necessidade de outras provas. Pedido meramente procrastinatório.
O art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, estabelece que as provas documentais
devem ser apresentadas por ocasião da impugnação. Caso as provas não sejam
apresentadas nessa ocasião, essa faculdade processual fica preclusa.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.973 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012758/2008-43

Entretanto, não se verifica a preclusão, caso o contribuinte demonstre a
impossibilidade de apresentação das provas por ocasião da impugnação, ou seja,
comprove o motivo de força maior.
No caso, o sujeito passivo não comprovou o motivo de força maior que
impedira a apresentação de outras provas, quando da apresentação da peça
impugnatória do lançamento fiscal.
Diante do exposto, em relação a novas juntadas de provas documentais na
primeira instância de julgamento - como quer a autuada, entendo que já ocorreu a
preclusão processual, nos termos do art. 16, § 4o, do PAF, em face da não
comprovação do motivo de força maior.
Em relação ao pedido de perícia/diligência fiscal, também o pedido foi
formulado em desacordo com § 1o do art. 16 do PAF, pois não identificou as matérias
que teria pretensão de comprovar, não justificou tal necessidade, não formulou
quesitos e não nomeou perito.
Por conseguinte, indefiro o pedido de juntada de novos documentos e de
realização de diligência fiscal/perícia, nesta fase do processo, por serem
desnecessários para a resolução da lide, e o pedido, ademais, foi formulado em
desacordo com a legislação processual de regência.
PROCEDIMENTO DE REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÃO OU
AUDITORIA INTERNA. INTIMAÇÃO FISCAL. PAGAMENTOS DOS DÉBITOS
EM
ABERTO
DO
IRRF
APÓS
INTIMAÇÃO
FISCAL.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE FISCAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO IMPOSTO COM
MULTA PROPORCIONAL.
Primeiro, o procedimento de fiscalização não decorreu de fiscalização externa,
mas sim de auditoria interna ou revisão interna de declarações, comparação entre os
dados, informações, prestados pelo próprio contribuinte na DIRF 2007 (ano-
calendário 2006) e os DARF de recolhimentos (Programa de Fiscalização denominado
– batimento DIRF x DARF).
Na auditoria interna ou revisão interna de declarações, não se exige Termo de
Início de Fiscalização (o qual se exige apenas nas fiscalizações externas).Vale dizer:
na revisão interna de declaração há tão-somente mera intimação fiscal para prestar
esclarecimentos ao fisco, quanto a fatos e atos ocorridos antes da ciência da intimação
fiscal (tal intimação inicial, inclusive, pode até ser dispensada, pois a fiscalização pode
lançar de ofício o crédito tributário com os elementos que dispuser).
A propósito, quanto à revisão interna de declaração da pessoa jurídica, estatui o
art. 835 do RIR/99, verbis:
“Art. 835. As declarações de rendimentos estão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em
caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o. A revisão será feita com os elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios
facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o). (GRIFEI)
§ 3o. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo
de vinte dias, contado da data em que tiverem sido recebidos (Lei 3.470, de 1995, art.
19).”
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.973 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012758/2008-43

Obs: o prazo para cumprir a intimação foi reduzido para cinco dias úteis,
conforme art. 71 da MP 2.158-34/2001, que deu nova redação ao art. 19 da Lei
3.470/95.
Logo, na revisão interna ou auditoria interna de declaração inexiste Termo de
Início de Fiscalização, mas tão-somente intimação para prestação de esclarecimentos,
e ainda só quando for necessário.
No caso, houve, sim, a intimação fiscal para prestar esclarecimentos no prazo de
cinco dias úteis, conforme Termo de Intimação Fiscal (fls. 19/20 e 22/23) e ciência em
17/09/2008, consoante Avisos de Recebimento – AR (fls. 21 e 24).
Vale dizer: na data de 17/09/2008, destarte, o sujeito passivo perdeu a
espontaneidade fiscal, em relação ao procedimento fiscal de auditoria interna de
declarações ou revisão interna, que culminou com a imputação da infração já relatada.
Logo, tendo perdido a espontaneidade em 17/09/2008, os pagamentos efetuados
em 22/09/200 não possuem validade para fins tributários, no sentido de excluir a
responsabilidade por penalidades (fls. 09/15 e 27/39).
Ademais, quanto à perda da espontaneidade fiscal, cabe transcrever a narrativa
dos fatos constante do Relatório Fiscal, o qual é parte integrante do lançamento fiscal
(fls. 48/49), verbis:
(...)
Em consulta ao Sistema da Receita Federal do Brasil, constatamos que no ano-
calendário 2006 o sujeito passivo não apresentou DCTF-Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais, nem solicitou a inclusão dos débitos do Imposto de
Renda Retido na Fonte em processos de parcelamento ou compensação.
Constatamos ainda, que todos os recolhimentos do imposto de Renda Retidos
na Fonte, no código 0561 (Rendimento de Trabalho Assalariado), relativos ao ano-
calendário 2006, foram efetuados quando o contribuinte já se encontrava sob
procedimento de ofício.
Em razão do exposto, foi lançado de ofício por esta fiscalização, os valores do
Imposto de Renda Retido na Fonte, no código de receita 0561 (Rendimentos do
Trabalho Assalaraido), do exercício 2007, ano-calendário 2006, que foram recolhidos
por meio de DARF – Documentos de Arrecadação de Receitas Federais após o
recebimento das Intimações Fiscais no 214/2008, 215/2008 e 216/2008, que não foram
declarados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, nem
foram objeto de solicitação de parcelamento ou compensação, perfazendo o total de
R4 21.065,77(...), de valor originário.
As datas dos fatos geradores do Imposto de Renda Retido na Fonte, no codido
de receita 0561, são aquelas informadas pelo sujeito passivo, na planilha apresentada
a esta fiscalização em atendimento às Intimações Fiscais no 214/2008, 215/2008 e
216/2008.
(...)
Assim, justificada está a exigência do principal do IRRF e a aplicação de multa
de ofício de 75% por falta de recolhimento desse imposto antes da intimação fiscal
(Lei 9.430/96, art. 44, I, com redação dada pela Lei 11.488/2007).
O sujeito passivo, por sua vez, defende tese totalmente contrária aos fatos,
alegou que não teria perdido a espontaneidade fiscal na data dos pagamentos, pois as
intimações fiscais anteriores aos pagamentos não teriam iniciado o procedimento de
ofício para lançamento de tributo, e que seriam mera intimação fiscal para
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.973 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012758/2008-43

cumprimento de obrigações acessórias (fornecimento de documentos, como cópia dos
DARF de pagamento).
Não procede a pretensão do sujeito passivo.
Como já visto anteriormente, no procedimento de auditoria interna ou de
revisão de declaração, inexiste Termo de Início de Fiscalização, o qual se aplica,
apenas, para fiscalização externa, que não é o caso.
Na revisão interna de declaração e na auditoria interna existe tão-somente,
quando a fiscalização achar necessário, intimação fiscal para prestar esclarecimentos e
apresentação de documentos, relativos a fatos e acontecimentos anteriores à ciência da
intimação fiscal.
De modo que, no caso, com a ciência da intimação fiscal, o sujeito perdeu a
espontaneidade fiscal, nos termos do art. 7o, I, do PAF – Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II – (...)
III – (...)
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
(...)
De modo que com fulcro na legislação de regência, o fisco lançou de ofício o
principal do IRRF não confessado em DCTF e não recolhido antes do início da ação
fiscal, com aplicação de multa de ofício de 75% (Lei 9.430/95, art. 44, I, com redação
dada Lei 11.488/2007).
Ainda, quanto à necessidade de lançamento do IRRF via auto de infração com
multa de ofício no caso de débitos não confessados em DCTF e nem recolhidos antes
do início do procedimento de fiscalização, a jurisprudência administrativa do 1o
Conselho de Contribuintes, também, é mansa e pacifíca , verbis:
“DIPJ ENTREGUE – FALTA DE DCTF. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO-
Nos termos da IN 127/98, a DIPJ não vale como confissão de dívida, e nem é utilizada
pela União para instrumentalizar a inscrição em dívida ativa, cabendo tal papel à
DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Nos anos de 2000 e
2001, é a DCTF que representa instrumento hábil e suficiente para exigência de
crédito tributário, conforme dispõem a IN 128/98 e Decreto –lei 2.124/84, art. 5o. Na
falta de DCTF, deve ser promovido o lançamento de ofício para constituir o crédito
tributário.” 1o Conselho de Contribuintes/5a Câmara/ACÓRDÃO 105-14.930, EM
23.02.2005, Pulicado no DOU em: 15.06.2005.
No mesmo sentido, no caso de auditoria interna, consta do Regulamento do
Imposto de Renda 2006, Anotado e Comentado, Volume II, Editora FISCOSoft, 2006,
p. 2102 in normas complementares:
“DÉBITOS DECLARADOS EM DIPJ E DIRPF – AUDITORIA INTERNA –
LANÇAMENTO DE OFÍCIO – Instruão Normativa SRF no 77/98, com redação dada
pelas Instruções Normativas SRF no 14/2000 e no 460/2004 – Os débitos apurados nos
procedimentos de auditoria interna, decorrentes de verificação dos dados informdos
na declarações da pessoa físcia ou jurídica serão exigidos por meio de auto de
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.973 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012758/2008-43

infração, com acréscimo da multa de lançamento de ofício e dos juros moratórios
previstos, respectivamente, nos arts. 44 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.”
Destarte, correta a exigência do IRRF, débito não confessado em DCTF e nem
recolhido antes do início do procedimento fiscal, via auto de infração com imposição
da multa de ofício de 75%.
Portanto, correto está o lançamento fiscal, pois está em completa consonância
com a legislação de regência.
Quanto ao recolhimentos do principal do IRRF –pagamentos efetuados após o
início do procedimento de fiscalização, consta do autos que tais recolhimentos do
principal no montante de R$ 21.065,77 já foi alocado e vinculado ao débito do
principal lançado, inexistindo débito em aberto quanto ao principal do IRRF do ano-
calendário 2006 (objeto destes autos), conforme Extrato do Processo nas fls.133/134.
Restando, ainda, entretanto, em aberto o débito tributário relativo à multa de
ofício de 75% e juros de mora.
Nessa parte dos acréscimos legais, como o sujeito efetuou o recolhimento do
principal do IRRF com multa moratória e juros de mora até a data do pagamento, a
unidade de origem deverá proceder a imputação/alocação dos valores recolhidos a
título de multa moratória e de juros de mora, no sentido de aproveitar o crédito
tributário existente, devendo intimá-lo a recolher o débito remanescente, quanto à
multa de ofício de 75% e quanto aos juros de mora.
Quanto à multa de ofício de 75% aplicada, o sujeito passivo não faz jus à sua
redução de 50%, pois no prazo da impugnação não efetuou a quitação total do crédito
tributário lançado de ofício.
Quanto ao pedido de parcelamento, em relação aos débitos remanescentes após
o aproveitamento dos pagamentos até então efetuados, este não será apreciado, pois
não é objeto da lide em tela. O parcelamento, se cabível ou não, o sujeito deverá
requerer em procedimento específico e autônomo, na forma da legislação de regência.
CONCLUSÃO
Isto posto, VOTO pela procedência do lançamento fiscal.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 07/04/2009, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 07/05/2009 (fls. 168 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- alega cerceamento de defesa, pois entende que não foram oportunizados os
meios de prova requeridos, tais como documentais, testemunhais e periciais. Assim, pede,
indiretamente, nulidade da decisão a quo, que denegou tal pleito;
- no mérito, entende que a intimação recebida não retirou sua espontaneidade, e
que precisaria ter recebido um mandado de procedimento fiscal;
- entende que os valores recolhidos em 22/09 invalidariam a autuação fiscal
recebida em 25/09.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.973 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012758/2008-43

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo versa sobre auto de infração de IRRF, exercício 2006, no
montante de R$ 41.798,81 (principal+juros+multa de ofício). O contribuinte recolheu os valores
correspondente ao imposto (principal +multa de mora + juros) após, segundo a autoridade fiscal,
o que seria o início do procedimento fiscal.
Após contestar, alegar que estaria espontâneo, a DRJ entendeu que o lançamento
era procedente e determinou a alocação/imputação dos valores recolhidos aos débitos
correspondentes, devendo serem cobradas as diferenças.
Após ajustes, conforme demonstrado nos autos, a unidade realizou a imputação
proporcional, em que apurou o saldo remanescente.
Irresignado com a decisão, apresentou recurso voluntário, em que alega
cerceamento de defesa da decisão a quo; e que a intimação recebida não retirou sua
espontaneidade.

Do recurso voluntário:
- da preliminar alegada:
Como se vê pelo relato anterior, a discussão no presente processo se centra na
questão se o contribuinte estava espontâneo quando recebeu a intimação para prestar
esclarecimentos.
Sua primeira alegação, preliminar, é de que houve cerceamento de defesa, pois
entende que não foram oportunizados os meios de prova requeridos, tais como documentais,
testemunhais e periciais. Assim, pede, indiretamente, nulidade da decisão a quo, que denegou tal
pleito.
Entendo que não procedem.
A decisão a quo apenas rejeitou a necessidade de maiores aprofundamentos do
que constava nos autos, não havendo necessidade de diligências ou qualquer outra instrução
paralela.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.973 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012758/2008-43

Compartilho do mesmo entendimento, pois vislumbro que não há necessidade
alguma de trazer novos elementos para formar convicção do que decidir, e não vislumbrei
nenhum cerceamento de defesa, pelo que REJEITO a preliminar suscitada pela recorrente.

- do mérito:
No mérito, alega a recorrente que a intimação recebida não retirou sua
espontaneidade, e que precisaria ter recebido um mandado de procedimento fiscal.
Adicionalmente, aduz que os valores recolhidos em 22/09 invalidariam a autuação fiscal
recebida em 25/09.
Quanto à intimação fiscal, compulsando os autos, verifica-se que o procedimento
em discussão é uma revisão interna, comparando os dados prestados pelo contribuinte na
DIRF/2007 (ano-calendário de 2006) e os respectivos DARFs recolhidos. Houve uma intimação
fiscal ao contribuinte (e-fl.19), para prestar esclarecimentos e entrega dos elementos solicitados,
que inclui detalhamento das informações na divergência identificada anteriormente.
Eventualmente, os sistemas podem não acusar determinado recolhimento, ou até ocorrer erro de
preenchimentos..
Por isso, oportuno até ao contribuinte ser intimado antes de qualquer autuação
fiscal, o que até poderia ocorrer no caso, dispensando qualquer intimação, mas abrindo mão de
qualquer esclarecimento prévio do contribuinte para a infração pré-constatada, conforme reza
matéria já sumulada neste CARF1.
Tal intimação foi cientificada em 17/09/2006, e fica bem claro o seu escopo –
valores declarados em DIRF e não recolhidos. Não há dúvidas que tal intimação fiscal
caracteriza um procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, do Decreto 70.235/72 (PAF), com uma
fundamentação bem trabalhada de tal raciocínio na decisão recorrida (que também aproveito os
fundamentos).
O supracitado art. 7o do PAF assim orienta:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II – (...)
III – (...)
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
(...)

Ou seja, caracterizado um início de procedimento fiscal (no caso a intimação
fiscal), com detalhes bem direcionados do que se quer, ou seja, um foco em eventual infração
que vai ser analisada, retira a espontaneidade do contribuinte.

1 Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos
em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.973 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012758/2008-43

Tal foco da intimação fiscal ficou tão gritante, que no dia 22/09/2006, cinco dias
após a intimação fiscal, o contribuinte recolheu os valores devidos, que constavam em DIRF
como retidos por ele, com multa de mora (20%) e mais juros.
Assim, o contribuinte não estaria mais espontâneo desde o dia 17/09/2006, e
qualquer pagamento, deveria considerar o novo contexto então imputável ao caso, ou seja, estar
sob fiscalização, o que eventual infração sujeitaria à multa de ofício (75%).
Não o recolhendo, mas alegando o pagamento, a decisão da DRJ já comandou o
aproveitamento deste valor, o que foi imputado proporcionalmente pela unidade de origem da
Receita Federal, conforme efls. 155 a 163, ou seja, ficando remanescente proporcionais ao
principal, multa e juros.
Assim, entendo totalmente válida e procedente a autuação fiscal.
Quanto à alegação de que precisaria ter recebido o mandado de procedimento
fiscal (MPF), conforme normas da Receita Federal, tal matéria já é consumada neste CARF, no
sentido de que o MPF é um elemento de controle da administração tributária, não influindo na
legitimidade do lançamento tributário. Cite-se como exemplo o Acórdão no 9101-004.788, sessão
de 06/02/2020, da 1a CSRF, em votação unânime com tal posição, que acolho os mesmos
fundamentos de tal decisão no presente voto.
De resto, sem fundamento as demais alegações do contribuinte na sua peça
recursal, tipo que o pagamento efetuado invalidaria a autuação fiscal, conforme já discorrido
anteriormente.

Conclusão:
Pelo todo o exposto acima, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital